Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-09.2012.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000928-09.2012.8.11.0014.
RECORRENTE: FRANCISCO BORGES DE SOUSA.
RECORRIDO: LUIZ YOSHIO SHIRATO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCO BORGES DE SOUSA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13422592-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SOCIEDADE DE FATO - FRETE – PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – POSSIBILIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – PEDIDO ALTERNATIVO DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Se a prova produzida nos autos demonstrar que as partes constituíram uma sociedade comercial de fato, sem que tenha ocorrido a formalização de instrumento contratual, a procedência da ação da existência da relação jurídica é medida que se impõe.
Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Merece acolhimento o pedido alternativo se demonstrado nos autos e declarado na inicial o real valor pago pelo requerido ao outro sócio, o qual deve ser.. (N.U. 0000928-09.2012.8.11.0014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, uma vez que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar quanto à impossibilidade do deferimento de lucros cessantes a um cavalo mecânico que não possui caçamba, com 35 anos de idade.
Os recursos de Embargos de Declaração foram rejeitados id. 25699476 e id. 41350473.
Recurso tempestivo (id. 42225487-TJ).
Sem contrarrazões (id. 43855987-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar quanto à impossibilidade do deferimento de lucros cessantes a um cavalo mecânico que não possui caçamba, com 35 anos de idade.
No entanto, a matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, em que determinou que a apuração de lucros será realizada em liquidação de sentença, como se observa da transcrição abaixo (id. 20970483-TJ):
“(...)
Pois bem.
Analisando minunciosamente as provas juntadas aos autos, denota-se de forma cristalina que MARIA DO CARMO E SOUZA efetuou a remessa de dinheiro do exterior feitas na conta corrente do seu irmão, o requerido FRANCISCO BORGES E SOUSA, sendo a primeira em 07/01/98, na quantia de US11.326,84 (onze mil trezentos e vinte e seis dólares e oitenta e quatro centavos de dólares), conforme se vê do ID no 8163181.
De igual sorte, resta comprovado no ID no 8163181, a remessa de US14.700,48 (quatorze mil setecentos dólares e quarenta e oito centavos de dólares), no dia 05/10/98, realizado pelo autor LUIZ DO CARMO SHIRATO para o requerido, com a finalidade de adquirir a parte da sociedade de ARNALDO BATISTA DOS SANTOS pelo valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais),
Também resta cabalmente comprovados no ID no 8163181 a transferências bancarias de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais), da seguinte forma: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no dia 07/05/2003 direcionada a THAIS CAVALCANTE S. NERE que, segundo o requerido, era a pessoa responsável pela loja que efetuou a venda da máquina; R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) no dia 08/05/2003 direcionada a P. C. DOMINGUES PIMENTA ME e R$10.000,00 (dez mil reais) direcionado a EDILEUZA DA SILVA, para o pagamento da ”Pá-Carregadeira” CASE, motor3621880102, modelo WZOB.
Portanto, mostra-se mais que comprovado nos autos os repasses dos valores apresentados na inicial, assim, sobeja verificar se tais valores serviram para empréstimo ou para a aduzida sociedade de fato.
Quanto ao primeiro aspecto, o apelante limitou-se a afirmar que contraiu empréstimo com sua irmã, todavia, não trouxe aos autos quaisquer elementos comprobatórios de tal desiderato, ônus que lhe incumbia, a teor do que aduz o artigo 373, II, do CPC/15.
No tocante o segundo aspecto, resta comprovado nos autos que as partes firmaram uma relação de sociedade de fato (parceria), aonde os requerentes entraram com o Capital e o requerido com a administração do empreendimento.
Aliás, o próprio apelado firmou uma declaração, em 03/01/2003, reconhecendo que 50% (cinquenta por cento) do primeiro bem adquirido pela sociedade, qual seja, do veículo Scania, pertence à sua irmã. Confira (ID no 8163181):
"DECLARAÇÃO
Eu, Francisco Borges de Sousa, brasileiro, amasiado, portador do Rg n. M1538320-SSP-MG e CPF n. 204.514.231/00, residente e domiciliado a Rua Dom Pedro ll n° 23, Vila lrantinópolis, Poxoréu-MT, PROPRIETARIO do veículo Marca Scania/R142 E, Espécie/Tipo Tra/C Trator. Ano e Modelo 1984, Cor Branca, Chassi 9BS.TH.4X2.Z03216994, Combustível Diesel, Placa AEW-7310, categoria Aluguel, Código de Renavam n° 530407604, abaixo-assinado, DECLARO para os devidos, que embora o documento do referido veículo acima mencionado esteja em meu nome, 50% (cinquenta por cento) deste pertence à minha irmã Sra Maria do Carmo e Sousa Shirato, brasileira, casada, portadora do Rg n° 18166.426-SSP-MG e CPF n° 115.920.588-41.
E por ser verdade assino a presente em duas vias.
Poxoréu-Mt, 13 de janeiro de 2003.
Francisco Borges de Sousa
D E C L A R A N T E”. Grifei.
Inclusive, em outra declaração que não foi objeto de impugnação, o apelante apresenta uma proposta de compra da parte da sociedade da irmã (ID no 8163192):
“(...) Eu Francisco Borges de Souza portador do CPF: 204.514.231-00, Residente e domiciliado a Rua D. Pedro II N° 23 Irantinópolis Poxoréu — MT venho através desta e expor minha proposta a Maria do Carmo e Sousa Shirato portadora do CPF: 115920.588-41 e RG: 18.166426-4, de compra: a parte que pertence à mesma de um caminhão Scania, um caminhão Ford Cargo e uma Pá-Carregadeira assim sendo os mesmo possuem uma dívida que passa de trinta mil reais (30.000,00), dívida essa decorrente da parte mecânica como (Recapagem de pneus compra de pneus, mecânica de obra, retífica, conserto de motor, peças, etc).
Sendo assim proponho pagar 140.000,00 R$ (Cento e quarenta mil reais) a Maria do Carmo e Sousa Shirato esse valor proponho dividi-lo em três vezes iguais, sendo o primeiro cheque para dia 30 setembro de 2008, o segundo cheque para o dia 30 de Outubro de 2008 e o terceiro cheque para o dia 30 de Novembro de 2008 e eu Francisco Borges de Sousa proponho também assumir as dívidas existentes indicadas acima. Proponho pagar a partir de setembro, pois com as contas existentes e já citadas acima, eu só poderei fazer um financiamento para pagá-la a partir de Setembro de 2008 (...)”. Grifei.
Além destas declarações, as testemunhas ouvidas como informantes, dentre elas, o ex-sócio ARNALDO e uma irmã das partes (ONORINA), foram harmônicas em informar sobre a sociedade entre os irmãos:
ARNALDO BASTISTA DOS SANTOS:
“(...) eu propus a sociedade ao Francisco, mas no primeiro momento ele disse que não teria dinheiro, após, me procurou e nós firmamos essa sociedade e compramos o caminhão do seguinte modo: eu paguei R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Maria do Carmo pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o Francisco deu um veículo Del Rey avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que primeiro foi comprado o cavalo e após a carreta com os pneus (...) na época a Maria do Carmo morava no Japão e o Francisco dizia que ela mandava dinheiro em razão da sociedade, mas não sei dizer a porcentagem dessa sociedade (...) a sociedade foi desfeita quatro meses depois em razão dos consecutivos problemas apresentados pelo caminhão, tanto que não chegamos a ter nenhum lucro, apenas prejuízo (...) eu desconheço qualquer documento que declara a propriedade da Maria em relação ao caminhão (...) enquanto a Maria estava no Japão o Francisco construiu uma casa aqui em Poxoréu, mas não sei dizer a quem pertenceria esse imóvel (...) atualmente o Francisco apresenta boas condições de vida (...)”- ID no 8163905. Grifei.
ONORINA FÁTIMA DE SOUSA DOMINGUES:
“(...) eu sou irmã da Maria e do Francisco (...) quando a Maria foi embora para o Japão ela deixou uma procuração me outorgando poderes de representação, contudo, não cheguei a intermediar qualquer negócio em nome dela (...) o Francisco me disse que a Maria iria mandar dinheiro para a aquisição de uma máquina e ele iria trabalhar com isso e receber 30% (trinta por cento) do lucro obtido (...) na época, eu perguntei à Maria se ela queria registrar esse acordo em algum documento, mas ela confiava fielmente no Francisco e não quis (...) quando a Maria voltou para o Brasil eles foram discutir sobre os investimentos, mas não chegaram a um acordo e vieram para a justiça (...) tenho conhecimento que eles começaram a trabalhar juntos desde a época em que o Francisco tinha a oficina de consertar rádio e televisão (...) o Francisco me disse que eles compraram uma pá carregadeira por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e depois gastaram mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para consertar algumas coisas e começarem a trabalhar (...) eu já presenciei o Francisco pagando à Maria duas quantias em dinheiro: a primeira no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e depois R$ 7.000,00 (sete mil reais)” – ID no 8163905 – Grifei.
OLINDINA RODRIGUES DE MELO:
“(...) eu sempre mantive relação de amizade com meus vizinhos e por essa razão tenho conhecimento que a Maria do Carmo mandava dinheiro para o Francisco investir para ela na época em que estava morando e trabalhando no Japão, bem como para as demais irmãs para auxilia-las (...) também, tenho conhecimento que a Maria fazia parte da sociedade para a compra do caminhão (...) sei, ainda, que o Francisco construiu uma casa nos fundos do terreno dele que dizia ser para a Maria morar quando voltasse do Japão, porém, até pouco tempo atrás, era a família do Francisco que ocupava esse imóvel (...) quando a Maria voltou do Japão ela não possui qualquer patrimônio, tanto é que até hoje trabalha e mora em uma casa cedida na granja (...)”. ID no 8163905 – Grifei.
Portanto, as declarações das testemunhas corroboram as alegações iniciais e a prova documental, reconhecendo de forma convicta a sociedade de fato entre as partes.
Sobre idêntico tema, confira o seguinte aresto deste Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C LUCROS CESSANTES – SOCIEDADE INFORMAL (DE FATO) – PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – ADMISSIBILIDADE – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova produzida nos autos demonstra que as partes constituíram uma sociedade comercial, sem que tenha ocorrido a formalização de instrumento contratual. Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não se desincumbindo deste ônus, a parte não concede ao Juízo os elementos suficientes para formar a sua convicção. Considerando que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, merece acolhida a pretensão deduzida na petição inicial”. (TJMT, Ap 14601/2014, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.07.2014).
No mais, quanto ao percentual da sociedade de 70% (setenta por cento) para os autores e 30% (trinta por cento) para o requerido, resta incontroverso nos autos, portanto, dispensando maiores delongas.
Por fim, procede o pedido alternativo do apelante, uma vez que os autores informaram em sua inicial (ID no 8163179) que receberam do apelado os seguintes valores R$1.300,00 + R$6.500,00 + R$8.215,55 + R$6.800,00 + R$28.607,68 + R$6.000,00, cuja soma totaliza R$57.423,23, e não R$51.423,00 como erroneamente constou na sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para acolher o pedido alternativo de modo que deverá considerar o valor pago pelo apelante para os apelados de R$57.423,23 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).
É como voto.-”
Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi claro e objetivo na questão tida como omissa.
Ademais, a apuração de haveres será realizada em liquidação de sentença, cumprindo ao vencedor da demanda apresentar o cálculo, do qual o embargante poderá impugná-lo.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, e 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se, Intimem-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII